Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718393-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 93 - RESIDENCIAL AGUAS DA SERENA AGRAVADO: ASSOCIACAO CHACARA 43, ELIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO, SAMUEL FREIRE SANTOS, JOCELIO TERTULIANO BRAZ, LINDALVA DA CONCEICAO SILVA, IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA, MOACIR ANTONIO DE SOUZA, GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 93 - RESIDENCIAL ÁGUAS DA SERENA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos de ação de tutela antecipada em caráter antecedente por ela ajuizada em face de ASSOCIACAO CHACARA 43, ELIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO, SAMUEL FREIRE SANTOS, JOCELIO TERTULIANO BRAZ, LINDALVA DA CONCEICAO SILVA, IOLANDA MARIA VIEIRA DA SILVA, MOACIR ANTONIO DE SOUZA, GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA. A ação foi interposta pela Associação (Chácara 93), ora agravante, com objetivo de “compelir a associação requerida (Chácara 43) ou qualquer de seus integrantes ou dirigentes (morador ou não) de se abster de proceder a qualquer manilhamento do curso d’água, na área da encosta e de proteção ambiental, e/ou qualquer obra ou retirada de terra ou escavações que interfiram na encosta ou no curso d’água, em toda a sua extensão até a nascente, assim como de arrancar e/ou cortar qualquer árvore nativa ou replantada”. Na decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante e reconheceu a ilegitimidade passiva de Guilhermando de Fátima Oliveira de compor o polo passivo da demanda. Em suas razões (ID 46659066), o agravante sustenta que: 1) não possui rendimentos, porque, desde 2017, em assembleia, foi suspensa a contribuição mensal para que os moradores pudessem ratear o preço do bloqueteamento da rua; 2) por mais de 5 anos, a Associação não constituiu caixa e estava, inclusive, sem o CNPJ ativo por não apresentar a Declaração de Renda, por falta de atividade financeira; 3) há provas do envolvimento do réu Guilhermando, principalmente, no que tange as invasões dos corretores na Chácara 93; 4) o réu “já foi presidente da ré, é corretor de imóveis e já foi condenado por grilagem de terras e dano ambiental, sempre participando das Assembleias Gerais da associação ré”; 5) não deve prevalecer “a exclusão do réu sem que tenha sido deferido à parte contrária a produção de provas comprovando sua atuação contumaz no parcelamento do solo, inclusive nas Chácaras 93 e 43, onde possuía vários lotes”; 6) existe foto nos autos do réu abrindo vala para fazer a drenagem do olho d’água próximo a área ambiental protegida. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, o efeito suspensivo da decisão que determinou a exclusão do réu Guilhermando de Fátima Oliveira do polo passivo da demanda. No mérito, a confirmação dos efeitos da liminar. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. Despacho para intimar a agravante para comprovar sua hipossuficiência (ID 46767461). Documentos apresentados (ID 47215036 e seguintes). É o relatório. DECIDO. Os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar sua hipossuficiência. Defiro a gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de que o agravado Guilhermando de Fátima Oliveira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de concessão de efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente no que se refere à exclusão do agravado Guilhermando de Fátima Oliveira do polo passivo. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo aos agravados, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ademais, necessário se oportunizar o contraditório, a fim de que os agravados, principalmente Guilhermando de Fátima Oliveira, tragam ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como a gratuidade de justiça. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator